Tribunal: TCU
Processo: 004.663/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2634/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.663/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Silva Moco (XXX.814.467-XX); Barbara Kremser Guidine (XXX.487.017-XX); Claudia Beatriz Victorino Borges Alves (XXX.206.057-XX); Daniela Barreto Lopes (XXX.862.427-XX); Joao Rubens Simao de Andrade (XXX.739.717-XX); Julio Cesar de Oliveira Santos (XXX.415.157-XX); Luiz Ronaldo de Almeida Velasco (XXX.319.717-XX); Maria das Gracas Leal (XXX.144.887-XX); Raphael Teodoro do Carmo (XXX.040.057-XX); Wallace Luiz da Cunha (XXX.253.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.